Tribunal: STF
Processo: AI 712647
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA
   288 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
II - A apreciação dos temas constitucionais, no caso,
   depende do prévio exame de normas infraconstitucionais
   aplicáveis à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
III - Para dissentir da conclusão a que chegou o
   acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.